Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de reclamação aviada contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pretendendo a reforma do julgado pelas razões abaixo indicadas. Transcrevo o acórdão objeto da reclamação: “DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RÉUS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO SANADOS. RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES. TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos pelos Réus. 1.1. O Réu CASAFORTE argui preliminares: (a) de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação contratual firmada entre o Autor e a Corré; e (b) de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de laudo pericial do imóvel. 1.2. A Ré AGORA IMOBILIÁRIA impugna os documentos apresentados pelo Autor, tendo em vista a vistoria de entrada no imóvel realizada na presença do locatário, que não sinalizou defeito de vazamento ou infiltração e argui preliminar de necessidade de perícia; sustenta a existência da Cláusula XII, parágrafo único, do Contrato de Locação, que afasta a responsabilidade da recorrente em arcar com danos que o recorrido venha a sofrer. 1.3. No mérito, os Recorrentes, CASAFORTE e AGORA IMOBILIÁRIA, alegam a inadmissibilidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais extrajudiciais, os quais se destinariam exclusivamente ao locador; impossibilidade de inversão da cláusula penal e ausência de prática de ilícito; impossibilidade de cumulação de indenização e pugna pela aplicação da taxa SELIC. 1.4. Em contrarrazões, o Autor requer a condenação das Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que os valores depositados nos autos sejam retidos até o cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a ilegitimidade passiva do Réu CASAFORTE foi arguida em contestação; (ii) se há necessidade de perícia do imóvel para solucionar a lide; (iii) se há responsabilidade dos Réus pelos danos sofridos pelo Locatário; (iv) se há possibilidade de inversão da cláusula penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, arguindo questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição ao princípio do contraditório e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV). Preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente CASAFORTE não conhecida. Alegação dos Recorrentes de inadmissibilidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais extrajudiciais não conhecida. 4. Compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade (Lei no 9.099/1995, art. 2o); desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. No caso, as fotos, os documentos contendo as tratativas entre as partes e as notificações, de ambas as partes, são suficientes para demonstrar a existência de vícios construtivos ocultos no imóvel novo, objeto de primeira locação. 5. Inadimplemento contratual a cargo do Locador em entregar o imóvel em condições adequadas para o uso que se destina, devendo responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (Lei no 8.245/1991, art. 22, inc. I e IV). 5.1. As obras reparatórias que duram mais de trinta dias autorizam o locatário a resilir o contrato unilateralmente (Lei no 8.245/1991, art. 26, parágrafo único). 6. Conforme bem consignado na sentença, restou comprovado que: “o imóvel possuía irregularidades na sua construção, fato este que foi agravado pelas fortes chuvas e que acabou por gerar danos às demais unidades do empreendimento. Ainda, necessário mencionar o fato de que a omissão das rés na finalização do serviço contribuiu para o agravamento da situação.” 7. Dessa forma, patente a responsabilidade dos Réus em arcar com os prejuízos experimentados pelo Locatário, sendo autorizado o desconto no percentual de 50% do valor do aluguel, bem como a aplicação da multa contratual prevista. Ao caso, cabível a inversão da cláusula penal, aplicando-se por analogia o Tema 971 do STJ, tendo em vista que, ao considerar a previsão de multa apenas para o caso de inadimplemento do Locatário, o contrato estabelece vantagem excessiva em benefício do Locador. O STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula penal relativa a negócios jurídicos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedente do TJDFT: Acórdão 1775084. 8. A correção estabelecida em sentença (pelo INPC, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação) incidirá até o dia 30/08/2024. Após essa data, os juros serão obtidos pela equação (taxa SELIC - INPC), nos termos do art. 406 do Código Civil. 9. A condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 10. Por último, a sentença somente é passível de modificação por meio de recurso próprio, de modo que o pedido deduzido pelo Recorrido em contrarrazões recursais não deverá ser conhecido (art. 997 do CPC). IV. DISPOSITIVO 11. Recurso do Réu CASAFORTE parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da Ré AGORA IMOBILIÁRIA conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para definir que a correção estabelecida (pelo INPC, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação) incidirá até o dia 30/08/2024. Após essa data, os juros serão obtidos pela equação (taxa SELIC - INPC). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios." Sustenta a reclamante que: 1)- "[...] a segunda requerida NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, posto que, não participou da relação comercial firmada entre autora e primeira requerida, e ainda, porque se tratam, evidentemente, de empresas distintas.[...]"; 2)- "[...] A presente demanda versa sobre um alegado vício no imóvel, cuja ocorrência e responsabilidade não foram comprovadas. Urge ressaltar que para um julgamento seguro da demanda, é necessária uma análise técnica para certificação de que realmente há vício, assim, evidente a necessidade de UMA PROVA PERICIAL NO IMÓVEL.[...]"; 3)- "[...] é patente o equívoco na respeitável sentença no que tange à apreciação e valoração do conjunto probatório apresentado pelo reclamado. Houve uma inversão indevida do ônus da prova em desfavor da parte reclamante, uma vez que o reclamado não conseguiu comprovar, de maneira segura e incontestável, os fatos alegados na inicial, por todos os meios legais disponíveis.[...]"; 4)- "[...] na ausência de qualquer indício de tentativa de resolução do débito por meios extrajudiciais, e não tendo sido especificados ou comprovados os valores desembolsados para esse propósito, não se pode cogitar o ressarcimento que justificaria a aplicação da inversão da cláusula de honorários conforme estipulado no contrato.[...]"; 5)- "[...] a aplicação do Tema 971 à presente situação é inviável, pois o contrato em questão trata-se de contrato de locação, logo, não se enquadra na hipótese de adesão entre comprador e construtora/incorporadora abordada pelo referido tema. Assim, não há base para a adoção dos princípios ali estabelecidos, que não se aplicam ao contexto fático e jurídico sub judice.[...]"; 6)- "[...] Ainda que por absurdo pudesse ser mantida a referida condenação, para a reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida da requerida e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado pela parte autora, cabendo a esta a prova do fato constitutivo, conforme preceitua o artigo 333, inciso I do CPC [...]"; 7)- "[...] a sentença impôs a reclamante duas sanções distintas pelo mesmo fato gerador, a saber: o suposto vício construtivo no imóvel locado. Essas sanções consistem na multa contratual e na redução do valor do aluguel, configurando assim uma dupla punição que é manifestamente ilegal e representa uma afronta ao princípio do non bis in idem. [...]"; É a suma do necessário. A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). E sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa, "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI)". Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. A eg. Turma Recursal, diante da análise da prova produzida, concluiu pela condenação da ora reclamante nas verbas que indica em razão de contrato de locação. No caso, conforme se vê dos trechos destacados da inicial, o propósito é a reapreciação do julgado. Entende a Reclamante que é parte ilegítima, que o feito deveria ter sido objeto de perícia, que houve condenação indevida em cláusula penal e honorários, que a prova foi má apreciada, que não houve prova dos danos, ou seja, a admissão da presente reclamação levaria, inevitavelmente, ao reexame não só da interpretação promovida pelos juízes da Turma Recursal, mas dos elementos fáticos da lide, o que não é cabível na via constitucional especial da reclamação. A reclamação, como é de sua essência, não serve como sucedâneo recursal. Seu escopo tem a alta relevância de garantir a autoridade das decisões, garantir a observância de decisões do STF e os precedentes qualificados do Tribunal ou do STJ. Ante o exposto, inadmito a reclamação. Custas 'ex-lege'. I. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator